Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por L M Buffet e Eventos Ltda. – ME contra sentença do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 33398038) que julgou simultaneamente a demanda deduzida neste feito (despejo por falta de pagamento proposta por Vânia Mara Parada em desfavor de L M Buffet e Eventos Ltda. – ME) e também no conexo processo n. 0730091-62.2020.8.07.0001, que trata de revisão de obrigação em contrato de locação proposta L M Buffet e Eventos Ltda. – ME em desfavor de Vânia Mara Parada, cujo dispositivo tem o seguinte teor: III. DISPOSITIVO Processo n. 0730091-62.2020.8.07.0001 Forte nessas razões, resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Processo n. 0724463-58.2021.8.07.0001 Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/61. Na forma do art. 63, § 4o, da Lei n. 8.245/61, fixo o valor da caução para execução provisória do despejo em 3 (três) aluguéis mensais. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Esse pronunciamento judicial foi mantido após o julgamento dos embargos de declaração de Ids 110609314 e 112460065, cuja sentença rejeitou os recursos aclaratórios opostos, respectivamente, por L M Buffet e Eventos Ltda. – ME e por Vânia Mara Parada. A última sentença foi disponibilizada no DJe em 12/1/2022 (certidão de Id 33308978). Foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 3/2/2022, na forma do art. 58, inciso I, da Lei 8.245/91 (Id 33308987), certidão esta que foi tornada sem efeito pelo julgador a quo, em 9/2/2022, após provocação da apelante (Id 33308991), ressalvando que caberia à instância superior a verificação definitiva da tempestividade de eventual recurso. Inconformada, a ré da presente ação interpôs apelação em 11/2/2022. Em razões recursais (Id 33308996), pugna preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo à apelação, por se tratar de rito especial, bem como pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, sob o argumento de que é pessoa jurídica, microempresa e exerce atividade de buffet e eventos, um dos ramos mais afetados negativamente em decorrência da pandemia da Covid-19. No mérito, argumenta a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça pela inobservância do prazo processual para comprovação do pagamento das custas da reconvenção e consequente julgamento surpresa. Argumenta que a falta de despacho saneador oportunizando às partes apresentarem manifestação quanto ao interesse na produção de mais provas ou insurgência ao julgamento antecipado da lide afronta o art. 10 do CPC. Sustenta desrespeito ao prazo de 15 (quinze) dias previsto pelo art. 290 do CPC, quando da intimação para provar o recolhimento das custas iniciais da reconvenção após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao reconvinte. Afirma nulo o ato judicial que indeferiu o processamento da reconvenção. Alega necessária a reforma da decisão que indeferiu o processamento da reconvenção, que ajuizou para ser indenizada por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da locação. Em 11/2/2022, a apelante postulou fosse concedido efeito suspensivo à apelação, para mantê-la na posse do imóvel até a conclusão da demanda. O requerimento foi autuado sob o no 0704416-32.2022.8.07.0000. Foi concedido por esta relatoria o postulado efeito suspensivo (Id 33309001). Contrarrazões pela autora (Id 33309007), em que impugnou o pedido de justiça gratuita, bem como a concessão de efeito suspensivo. Alegou preliminarmente a intempestividade da apelação. Invocou o art. 58 da Lei 8.245/91, que prevê: “Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação”, os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas, portanto, o termo final dos 15 (quinze) dias para interpor recurso teria findado em 3/2/2022. Requereu o não conhecimento do recurso. Se conhecido, pediu seu desprovimento. Por decisão unipessoal desta relatoria foi indeferida a justiça gratuita à apelante (Id 33581880) e a ela concedido prazo para provar o recolhimento do preparo em dobro. Intimada da decisão em 22/3/2022, a apelante providenciou o preparo, fazendo juntada das guias e comprovantes de recolhimento das custas em dobro (Ids 33959309 e 33959310). Intimada para se manifestar acerca das preliminares arguidas em contrarrazões, a apelante apresentou manifestação (Id 34380805) alegando não se aplicar ao caso a Lei 8.245/91. Aduziu ter ocorrido a suspensão dos prazos durante o recesso do judiciário. Disse vencido o prazo recursal em 11/2/2022, uma vez que publicada a sentença de embargos em 21/1/2022, conforme registro constante do sistema Pje. Afirmou tempestiva a apelação. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Como exposto no relatório, a sentença de Id 112460065, que rejeitou os embargos de declaração opostos por Vânia Mara Parada, foi disponibilizada no DJe em 12/1/2022 (Id 33308978). O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 3/2/2022, na forma do art. 58, I, da Lei 8.245/91 (Id 33308987). Em 9/2/2022, a certidão de trânsito em julgado foi tornada sem efeito pelo julgador a quo após provocação da apelante (Id 33308991). Ressalvou o magistrado que à instância superior competia fazer definitiva verificação da tempestividade de eventual recurso. A apelação foi interposta em 11/2/2022, porque, segundo a apelante, somente em 21/1/2022 teria sido efetivamente publicada a sentença, conforme informação constante no sistema PJe. Bradou tempestivo o recurso. Sem razão, contudo, a apelante. A demanda consubstanciada nos presentes autos, ação de despejo por falta de pagamento, subsome-se perfeitamente às disposições da Lei 8.245/91, cujo art. 58, em seu inciso I, dispõe não se suspenderem os prazos processuais durante as férias forenses. Importa anotar nesse ponto entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o recesso forense se equipara às férias forenses para efeitos de suspensão dos prazos processuais (AgInt no REsp 1401760/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). Estabelecidas as premissas acima, tem-se que ao a r. sentença de rejeição dos segundos embargos de declaração foi disponibilizada em 12/1/2022 (quarta-feira). O prazo para interposição de recurso teve contagem iniciada em 14/1/2022 (sexta-feira), porque a suspensão prevista pelo art. 220, caput, do CPC, tendo em conta a especialidade da regra expressa do art. 58, I, da Lei n. 8.245/1991, não obstou sua deflagração. A positivação, no art. 220, caput, do CPC, da regra de suspensão de prazos decorreu de anseio da advocacia pela obtenção de férias depois que a EC 45/2004 extinguiu as férias coletivas no âmbito dos juízos ordinários de primeira e segunda instância. Aliás, antes da publicação e entrada em vigor do CPC atual, este tribunal deliberava anualmente requerimento formulado pela OAB/DF para suspensão dos prazos processuais, a fim de que que os advogados pudessem desfrutar de férias. A suspensão disposta no art. 220, caput, do CPC, em interpretação histórica, tem por finalidade viabilizar o gozo de férias coletivas pelos advogados. Em cotejo com a regra do art. 58, I, da Lei n. 8.245/1991, a contagem do prazo recursal não estava suspensa quando da disponibilização da sentença no DJe, porque a disposição em norma especial não é revogada pela superveniente regra geral. Ciente estava o patrono da recorrente, porque tomou conhecimento dessa divulgação. A alegação da apelante acerca da presunção de veracidade e confiabilidade das informações divulgadas no sistema PJE do tribunal não fragiliza o entendimento exposto. A Lei n. 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial disciplina apenas que a data da publicação será o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação, nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o. No entanto, as exceções devem ser analisadas caso a caso pelo aplicador da norma em confronto às legislações especiais. O fato de ter constado no sistema do PJe que a sentença foi publicada no dia 21/01/2022, posteriormente à disponibilização no DJe em 12/1/2022, não altera o termo inicial da contagem do prazo para interposição de recurso. O sistema realiza a contagem dos prazos de forma geral e serve apenas para auxiliar as partes, permanecendo os patronos responsáveis pela aferição dos prazos de acordo com as peculiaridades dos processos nos quais atuam. Inclusive, ao realizar a consulta do andamento processual no sistema, surge a advertência expressa e escrita acerca da natureza exclusivamente informativa dos registros disponibilizados, nos seguintes termos: Este serviço não dispensa o uso dos instrumentos oficiais de comunicação para produção de efeitos legais. As informações são disponibilizadas no momento e na forma em que são inseridas na base de dados pelos serventuários dos órgãos judiciários. Na consulta pelo nome das partes, pode ocorrer a existência de homônimos. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. PROLAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VEICULAÇÃO EFICAZ. REGISTRO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE ANDAMENTO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO COM A PUBLICAÇÃO, NÃO COM O LANÇAMENTO DE REGISTRO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL (ART. 1.003, § 1o). DESCONSIDERAÇÃO DA PUBLICAÇÃO. REGISTROS DE ANDAMENTO. NATUREZA INFORMATIVA. SOBREPOSIÇÃO À REGULAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 224, § 2o, e 269 e segs.). RECURSO. FORMULAÇÃO SERÔDIA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO SINGULAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. IMPOSIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA PELA DECISÃO AGRAVADA. AGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. DESTINAÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO. CONTRAMINUTA. AUSÊNCIA. ELISÃO DA VERBA. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO NA MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) 3. Aperfeiçoada regularmente a intimação mediante publicação do ato judicial no órgão oficial, as informações consignadas no sistema de andamento processual, ostentando natureza meramente informativa e complementar, são indiferentes para a demarcação dos termos inicial e final do prazo recursal, não irradiando eventuais equívocos consignados nos lançamentos repercussão processual, pois o que prevalece é a regulação legal, que, a seu turno, preceitua a intimação via da publicação como ato de cientificação das partes e patronos e demarcador do correlato prazo processual. (...) (Acórdão n.1057207, 20140710206809APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 03/11/2017. Pág.: 218-240) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INADMISSÃO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA REGULARMENTE PUBLICADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INFORMAÇÃO DISCREPANTE NO SITIO DO TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 236 do CPC, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial. 2. Compete à parte, regularmente cientificada da sentença por meio de publicação desse ato processual na imprensa oficial, observar os prazos processuais a ele vinculados, sendo certo que o sistema de consulta disponibilizado no sitio deste Tribunal, não obstante deva retratar de forma fidedigna as informações ali disponibilizadas, não tem o condão de abrandar o rigorismo do aludido dispositivo legal. 3. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.685141, 20120020157305AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2013, Publicado no DJE: 21/06/2013. Pág.: 78) Certeza há, portanto, de que o prazo para interposição da apelação começou a correr em 14/1/2022 e expirou em 3/2/2022, como já havia sido certificado na origem, tendo o juízo a quo tornado sem efeito referida certidão apenas para atribuir à segunda instância a efetiva análise acerca da tempestividade de eventual recurso. Sobre o tema, há farta jurisprudência desta corte de justiça, consoante julgados deste e. TJDFT a seguir colacionados, inclusive desta e. 1a Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRAZO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. RECESSO FORENSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 8.245/91. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse processual caracteriza-se pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, ou seja, o demandante deve comprovar a utilidade da tutela jurisdicional e a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-la, além da adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. In casu, subsiste o interesse da agravante no pleito renovatório do contrato de locação mesmo após a rescisão reconhecida em ação de despejo, uma vez que permanecerá seu direito de voltar a usufruir do imóvel caso saia vencedora na demanda renovatória, permanecendo o contrato de locação celebrado entre as partes. 2. Nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios, revisionais de aluguel e renovatórias de locação não há suspensão dos prazos processuais no período de recesso forense, conforme estabelece o inciso I do art. 58 da Lei 8.245/91, não se aplicando a regra dos prazos estabelecida no Código de Processo Civil em virtude do princípio da especialidade das normas. Precedentes. 3. Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso pelas partes litigantes, correta a certidão de trânsito em julgado da sentença proferida na ação renovatória de locação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1171244, 07003917820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. PROCESSO REGIDO PELA LEI 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE AS FÉRIAS FORENSES. EQUIPARAÇÃO DAS FÉRIAS COM O RECESSO FORENSE. REGISTRO DE PRAZO NO SISTEMA. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante, por ser intempestivo. 2.Trata-se de ação de despejo por denúncia vazia, subsumindo-se às disposições da Lei 8.245/91, cujo artigo 58, em seu inciso I, dispõe expressamente que os prazos processuais não se suspendem durante as férias forenses. 3. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o recesso forense se equipara às férias forenses para efeitos de suspensão dos prazos processuais (AgInt no REsp 1401760/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). 4. O sistema do processo eletrônico realiza a contagem dos prazos de forma geral e serve apenas para auxiliar as partes, permanecendo os patronos responsáveis pela aferição dos prazos de acordo com as peculiaridades dos processos nos quais atuam. 5. Considerando que o recurso de apelação foi interposto depois de findo o prazo de 15 dias úteis a partir do primeiro dia útil após a publicação - data que, inclusive, consta a ciência do advogado da parte - deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do apelo pela intempestividade. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1361276, 07328855620208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 219 do CPC (Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.), os prazos são contínuos e ininterruptos. No caso em comento, e conforme atesta a certidão de Id 33308978, a sentença de embargos de declaração foi disponibilizada em 12/01/2021 (quarta-feira) e o prazo para interposição do apelo começou a fluir em 14/1/2022, dia seguinte ao da publicação ocorrida em 13/1/2022. Considerando a data de 14/01/2021 (sexta-feira) como primeiro dia do prazo de interposição do recurso – haja vista ser o primeiro dia útil seguinte da publicação – os 15 dias úteis findaram-se em 3/02/2021 (quinta-feira), mas a apelação foi protocolada somente em 11/02/2021 (sexta-feira), o que evidencia a sua intempestividade. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação, na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente intempestiva. Revogo, em consequência, o efeito suspensivo anteriormente concedido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora